Tribunal: TJMT
Processo: 1013184-57.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013184-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), OSCAR SILVA DOS SANTOS - CPF: 062.961.941-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), GUSTAVO AIRES QUEIROZ - CPF: 027.838.161-80 (PACIENTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (IMPETRANTE), 7 vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA (CUSTOS LEGIS), WENDER JUNIOR TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.035.981-92 (TERCEIRO INTERESSADO), DIONE GONCALVES DE JESUS - CPF: 704.525.411-31 (TERCEIRO INTERESSADO), INGRET HOSANA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 018.955.982-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN FERREIRA JANUARIO - CPF: 032.403.431-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON LOPES FERREIRA - CPF: 063.839.991-25 (TERCEIRO INTERESSADO), MAICON NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 048.826.911-32 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIO CESAR DE SOUZA BRITO - CPF: 021.500.641-03 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEYTON APARECIDO CAMILO MAXIMO - CPF: 441.896.738-97 (TERCEIRO INTERESSADO), KELYTA TEIXEIRA MEDEIROS - CPF: 061.036.441-35 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 746.925.931-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA LUCIA ANASTACIO SOBRINHO - CPF: 062.785.601-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVANE MESQUITA DE OLIVEIRA - CPF: 377.642.841-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARDONE LEMES DOS REIS - CPF: 026.889.831-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEILSON ANASTÁCIO SOBRINHO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS –
OPERAÇÃO RISP-10
– DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA – RELAXAMENTRO DA PRISÃO –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

– IMPROCEDÊNCIA – PROCESSO QUE TRAMITA REGULARMENTE – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – C
ARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
PERICULUM LIBERTATIS
CONCRETAMENTE DEMONSTRADO – RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Para que seja reconhecido o constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo é necessária a demonstração da desídia do Poder Judiciário e ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se verifica quando o feito tramita regularmente

Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram o risco de reiteração delitiva e a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, haja vista que o paciente cumpria pena quando da suposta prática delitiva em comento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Gustavo Aires Queiroz
,

apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante interpôs o presente
writ
argumentando, em síntese:

“(...) que o paciente se encontra segregado cautelarmente desde 14 de outubro de 2020, em decorrência das investigações realizadas na Operação Risp-10, pela suposta prática dos delitos de integrar organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas.

Narra que o Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT decretou a sua prisão preventiva e posteriormente, em 17.11.2020, foi declinada a competência para o Juízo da 7ª Vara Criminal desta capital, ante a suspeita da prática de delito com envolvimento de organização criminosa.

Argumenta que a denúncia foi oferecida em 29.1.2021 e recebida em 30.3.2021, mas que atualmente o processo ainda se encontra aguardando a confirmação do recebimento da peça acusatória, de modo que nem sequer há previsão para o início da instrução criminal.

Ademais, aduz que foi requerido ao Juízo a quo a reabertura do prazo para a resposta à acusação em razão de não terem sido disponibilizados os áudios referentes à quebra de sigilo telefônico na íntegra.

Assim, tendo em vista que o favorecido se encontra segregado há mais de 1 ano e 8 meses, e que a demora no deslinde processual não foi causada pela defesa, afirma a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, razão pela qual alega que a prisão do paciente deve ser relaxada.

De outro modo, sustenta que a custódia cautelar deve ser revogada por carência de fundamentação idônea, uma vez que o decreto constritivo foi embasado apenas na gravidade abstrata do crime e não ficou demonstrada a periculosidade do beneficiário.

Assim, alega que inexiste no presente caso qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal e que é possível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus a fim de colocar o paciente em liberdade, seja pelo relaxamento ou revogação da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício.

No mérito, pleiteia a confirmação do pleito antecipatório (Id. 134074697). (...)”
– Id. 134399667, p. 1.

A ação constitucional foi instruída com documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. 134399667).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (Id. 136378195).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (Id. 136770191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Conforme relatado, o impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Gustavo Aires Queiroz
, preso preventivamente desde 14 de outubro de 2020, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (artigo 2º,
caput
, da Lei 12.850/13) associação para o tráfico de drogas (artigo 35,
caput
, da Lei 11.343/2006).

Inconformado, o impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja relaxada ou revogada a custódia cautelar do paciente, alegando, em suma, o excesso de prazo para o deslinde processual e a carência de fundamentação idônea no decreto constritivo, e ressalta a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Sem razão, contudo.

Dessume-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros 10 suspeitos, além de requerer outras medidas cautelares, em decorrência das investigações dos delitos de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, apuradas pela
Operação Risp-10
.

Consta das informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora que o pleito foi acolhido em 2.10.2020 e decretadas as prisões, sendo que o paciente foi efetivamente preso em 14.10.2020.

Foi declinada a competência, em 18.11.2020, da 3ª Vara de Criminal Porto Alegre do Norte/MT para a 7ª Vara Criminal desta capital, por se tratar procedimento que apura a prática de crimes praticados por organização criminosa, de modo que o processo foi encaminhado a citada vara especializada em 13.1.2021.

A denúncia foi oferecida em 29.1.2021, em desfavor do beneficiário e de outros 15 indivíduos, e foi recebida em 1º.4.2021, oportunidade em que foi determinada a citação dos acusados, bem como foi apreciada e mantida a custódia cautelar dos denunciados.

Em 8.10.2021, as prisões foram reapreciadas e mantidas, e nessa ocasião foram determinadas as citações que faltavam de três denunciadas, a intimação de um denunciado para manifestar interesse pela Defensoria Pública e a intimação deste órgão e do Ministério Público para, respectivamente, apresentar resposta à acusação de um denunciado e endereço de outro.

Foi indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa do paciente e de outros dois codenunciados, em 16.12.2021, e mantida as demais prisões.

Constatou-se que 10 denunciados apresentaram resposta à acusação, dentre elas o ora favorecido, e determinou-se a citação de dois acusados que restavam.

Após o cumprimento das determinações efetuadas pelo Juízo
a quo
, e constatado que 12 denunciados de 16 apresentaram a defesa preliminar, a magistrada determinou o desmembramento do feito em relação às acusadas citadas por edital e da acusada que não apresentou a defesa.

Nessa mesma oportunidade, em 21.7.2022, foi indeferido o pleito de três acusados de revogação da custódia cautelar e mantida as prisões dos demais, bem como foram rejeitadas as preliminares arguidas pelas defesas e designada audiência de instrução e julgamento para os dias 19 e 20 de setembro de 2022.

Consta ainda que a juíza singular indeferiu o pedido de reabertura de prazo para apresentação da resposta à acusação formulado pela defesa do paciente, consignando
“que a Resposta à Acusação foi devidamente apresentada pela Defensoria Pública, no id. 69681211, não havendo que se falar em devolução do prazo para realização de atos que já realizados”
.

Além disso, informou
“no que concerne ao acesso à mídia contendo as imagens e os áudios extraídos do aparelho celular citado no relatório 751/2020, requerido pela defesa do Paciente, DETERMINEI que a Secretaria deste Juízo certificasse se a referida mídia se encontra na Secretaria deste Juízo e, em caso positivo, disponibilizasse acesso à parte. E, em caso, negativo, determinei que se oficiasse ao Juízo da comarca de Porto Alegre do Norte/MT, bem como com o Delegado de Polícia, lotado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Confresa/MT, requisitando o envio das mídias, com URGÊNCIA”
.

Importante ressaltar que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, inciso LXXVIII, a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades

de cada caso concreto.

A respeito do tema, convém trazer a orientação do Tribunal Superior de Justiça:

“(...)
A análise da razoabilidade na demora para julgamento das ações criminais não depende exclusivamente da soma aritmética dos prazos processuais, uma vez que servem apenas como parâmetro geral, devendo ser consideradas as peculiaridades do caso investigado e os trâmites burocráticos do judiciário.
(...)”
(STJ, RHC n. 49992/ES, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, DJe 26.5.2015).

Outrossim, destaco que o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que:
“a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá
em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo
, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015) – destaquei.

No presente caso, não se constata nenhuma dessas hipóteses citadas, pois não há desídia estatal, nem demora exclusiva por parte da acusação e tampouco qualquer outra situação que viole a razoável duração do processo. Pelo contrário, conforme acima exposto, verifica-se que o processo originário está tramitando regularmente.

A magistrada de primeiro grau ponderou nas informações deste
writ
a respeito da complexidade do processo, diante da multiplicidade de réus (16 denunciados), com defesas distintas, em contexto de organização criminosa e de associação para o tráfico de drogas, bem como pelo fato de inicialmente apurar-se os fatos em comento em outra cidade e comarca, além de ponderar a respeito da pandemia da Covid-19 que
“suspendeu as atividades presenciais, cancelou a realização de audiências presenciais em todo o Poder Judiciário, em atendimento às recomendações das autoridades sanitárias, com o objetivo de prevenir e reduzir os riscos de contágio pela COVID-19”
.

De fato, se não bastasse os fatos delitivos em si serem bastante complexos, as peculiaridades expostas, notadamente o declínio de competência, necessidade de citação por edital, reavaliação das prisões de vários acusados – frise-se que as custódias cautelares foram reavaliadas e mantidas em pelo menos quatro ocasiões distintas –, demonstram que não houve qualquer inércia ou desídia estatal, pelo contrário, o deslinde processual se deu regularmente, especialmente ao considerar a situação atípica de calamidade pública em decorrência da pandemia da Covid-19.

Sendo assim, entendo que se justifica a delonga no processamento do feito pelas particularidades do presente caso e, conforme mencionado, a audiência de instrução e julgamento foi designada para data que se aproxima.

Logo, incabível a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

No tocante a
prisão preventiva do paciente
, não vejo como revogá-la, posto que, ao contrário do alegado na impetração, a custódia cautelar do favorecido foi devidamente motivada, com esteio no caso concreto.

Após verificar a existência de prova da materialidade dos crimes e de indícios suficientes de autoria delitiva (
fumus comissi delicti
), além do preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, a prisão preventiva do beneficiário foi decretada a fim de garantir a ordem pública (
periculum libertatis
), especialmente em razão do risco efetivo de reiteração delitiva.

A respeito disso, conforme consta das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o paciente, juntamente com os 10 codenunciados, além de integrar organização criminosa, estaria envolvido com o tráfico de drogas propagado na região norte do Estado, nos municípios de Nova Monte Verde, Alta Floresta, Apiacás, Nova Bandeirante, Juína e Juruena/MT, além de homicídios motivados pela disputa do monopólio do comércio de substância entorpecente.

Consta que o favorecido responde a outra ação penal, além de possuir em seu desfavor um processo executivo de pena (PEP n. 2000012-48.2022.8.11.0059), referente a condenação pela prática do delito de tráfico de drogas.

Saliento que a matéria em comento já foi objeto de uniformização de jurisprudência neste egrégio Tribunal,
Enunciado n. 6
:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Portanto, entendo que neste momento, se colocado em liberdade, o beneficiário encontrará estímulo para voltar ao mundo do crime, razão pela qual é desaconselhável que responda aos termos do processo em liberdade, bem como se mostra ineficaz a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que o paciente estava cumprindo pena quando da suposta prática delitiva em comento.

Convém ressaltar que não se trata aqui de prévia condenação pelos fatos que lhes foram imputados, mas tão somente a constatação de indícios concretos que evidenciam aparente recidiva na prática de crimes, o que, ao menos neste instante, demonstra o perigo de sua liberdade à sociedade.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
vindicada, por entender que no caso vertente inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022